Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004992-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), DOROTY GISELI DE ALMEIDA - CPF: 444.817.051-91 (AGRAVANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (AGRAVADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA –

REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004992-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DOROTY GISELI DE ALMEIDA

AGRAVADO: HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por
DOROTY GISELI DE ALMEIDA,
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Angelo Judai Júnior,
que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032325-36.2022.8.11.0041 ajuizada por
HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade, sob o argumento de que a agravante não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados são oriundos de seus vencimentos e que os valores penhorados é de sua conta poupança.

Em suas razões recursais a agravante aduz que
“No ano de 2018 a Agravante ingressou com uma ação de indenização por danos morais e materiais em face de Ford Motor, Saga Veículos e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda (Processo nº 1006657-

05.2018.8.11.0041), tendo se saído sucumbente, vez que o objeto da ação era um veículo Ford EcoSport que apresentou defeito de fabricação e causou imenso transtorno à Agravante, pois, embora tenha levado o referido veículo inúmeras vezes nas concessionárias, jamais houve o devido reparo ou substituição do veículo ou devolução do valor pago”
(sic).

Ressalta que
“[...] por conta da morosidade do Poder Judiciário, em razão da imensa quantidade de processos para apreciação, a Agravante vendeu seu veículo, pois não poderia ficar aguardando o deslinde da ação. Por esse motivo, a ação perdeu seu objeto e a Agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tendo crédito legítimo a receber, os advogados das partes processadas à época ingressaram com os respectivos cumprimentos de sentença, todavia, a Agravante não dispõe de condições de pagar os valores cobrados e teve injusta e indevidamente, valores bloqueados de sua conta poupança, conforme documentos já constantes nos autos”
(sic).

Afirma que
“[...] o bloqueio de valores na conta poupança da Agravante ocorreu no dia 17/01/2023 (Id nº 107796061), sendo certo que no dia 27/01/2023, manifestou nos autos e requereu a liberação dos valores (Id nº 108393754), algo que foi apreciado somente em 23/02/2024, ou seja, 13 (treze) meses após o bloqueio”
(sic).

Anota que
“O pedido de liberação dos valores bloqueados na conta poupança da Agravante se fundamenta na condição de que o referido valor se destina à manutenção de valores necessários ao sustento da Agravante e de sua família, tratando-se de verbas de caráter alimentar. Imperioso destacar que além de se tratar de bloqueio realizado em uma conta poupança, o valor bloqueado é derivado de verba salarial, o que torna o ato praticado pelo magistrado de piso, ilegal e contrário ao que determina a lei”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“Que seja reformada in totum a decisão proferida pelo Juízo a quo, pois afronta a jurisprudência e a doutrina dominante, pois compromete a subsistência da Agravante e de seus familiares. Dessa forma, Requer pela total procedência do presente recurso de Agravo de Instrumento nos termos acima apresentados, por ser de inteira justiça!”
(sic) (id. 204679265).

A tutela recursal foi
indeferida
em 05/03/2024, por esta Relatoria (id. 205035671).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que seja afastada a impenhorabilidade da quantia bloqueada
“seja por ausência de prova a respeito da natureza da conta, ou pela atipicidade da movimentação bancária ou, ainda, por aplicação da exceção à regra da impenhorabilidade do art. 833, § 2º, do CPC. Por fim, caso este d. Juízo enverede pelo provimento do agravo, requer, em caráter subsidiário, que seja mantida a penhora em, pelo menos, 30% (trinta por cento) do valor bloqueado”
(id. 206360195).

Preparo recolhido, conforme Id. 204827167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA
ajuizou a Cumprimento de Sentença em desfavor de
DOROTY GISELI DE ALMEIDA
, buscando o pagamento de R$ 5.343,88 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), valor que corresponde a 1/3 da condenação em honorários sucumbenciais.

Tendo em vista o não pagamento voluntário, o Togado Singular deferiu a penhora
on line
, via Sisbajud, onde restou conscrita a importância de R$ 6.687,95 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), cujo valor estava depositado na conta poupança da agravante.

Diante disso, a agravante apresentou impugnação à penhora, asseverando, na oportunidade que o dinheiro bloqueado é impenhorável, por se tratar de saldo depositado em conta poupança inferior a 40 salários mínimos, além de que, o valor bloqueado seria empregado na manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, além do suprimento de suas necessidades.

O juízo “a quo” rejeitou a impugnação à penhora,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Realizados alguns atos processuais, no id 107796061 foi realizada a penhora de valores, por meio do SISBAJUD, a qual restou integralmente frutífera. Fora localizado nas constas na executada a quantia de R$ 13.375,90, sobre a qual permaneceu o bloqueio apenas do valor executado de R$ 6.687,95, havendo o desbloqueio da quantia excedente.

No id 108393751 a parte executada alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ter sido bloqueado de sua conta salário. Alegou que o valor também é impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos.

[...]

É o necessário.

Decido.

Sobre a alegação de impenhorabilidade apresentada pela parte executada, o art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

‘Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º’.

No caso em apreço, a parte executada não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados são oriundos de seus vencimentos, uma vez que sequer juntou holerite para corroborar com suas alegações.

Registro que o extrato bancário apresentado no id 108393757, não pode servir para comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Do mesmo modo, não merece ser acolhido o pedido de impenhorabilidade com fundamento no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, que se trata de quantia depositada em conta poupança, uma vez que igualmente não há comprovação de que se trata de quantia depositada em conta desta modalidade.

Acrescento ainda que, não obstante, tanto a exequente como a executada creiam que está depositado nos autos o valor de R$ 13.375,90, houve o bloqueio somente da quantia executada nos autos, ou seja, R$ 6.687,95 (Caixa Econômica Federal); quanto ao valor excedente R$ 6.687,95 (PICPAY BANK – Banco Múltiplo S/A), houve o seu desbloqueio no dia 20/01/2023.

Ante o exposto
,
rejeito
a alegação de impenhorabilidade de id 108393754.

Por conseguinte, autorizo o levantamento dos demais valores bloqueados, mediante a expedição de alvará em conta bancária a ser indicada pela parte exequente (...)”
(Id. 142164434 – Autos de Origem).

Importa salientar inicialmente que, apesar da agravante anexar à peça de agravo de instrumento extrato referente à conta do Banco Santander (Id. 204679168), é notável que a penhora recaiu sobre valores encontrados em sua conta na Caixa Econômica Federal e no PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A., conforme se vislumbra no “Recibo De Protocolamento De Desdobramento De Bloqueio De Valores” (Id. 107796061 – Autos de Origem) e na decisão objurgada, acima colacionada.

Aliás, com bem expôs em sua decisão, o juiz de piso ratificou que quanto ao valor excedente constrito, concernente à R$ 6.687,95 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), atinentes à conta da agravante no PicPay Bank – Banco Múltiplo S/A, houve o seu desbloqueio no dia 20/01/2023.

Pois bem. Consoante preconiza o Art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado constar depositado em uma conta poupança, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente

(Id. 108393757 – Autos de Origem), haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato (uso do cartão de débito, pagamento de boletos, envio de ‘pix’), o que faz concluir que os argumentos da agravante não merecem guarida.

Assim, a agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO.

1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica.

2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa.

3. Nos termos do artigo 854, § 3º, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal.

4.
Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo.
As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório.

5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito.

6.
Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital.

7.
O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática.
Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família
.

8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.”

(TJ-DF 07407859320208070000 DF 0740785-93.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA
POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘
É permitida a
penhora
de cadernetas de
poupança
, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a
poupança
como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)’.
”

(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
– REJEIÇÃO – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE
POUPANÇA
E
PENHORA
DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, sequer restou comprovado nos autos se tratar de quantia depositada em conta de investimento.

Por outro lado, a Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a
penhora
de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.
”

(N.U 1019327-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 25/11/2023)

Ademais, a própria agravante afirma realizar movimentações financeiras na referida conta para suprir suas necessidades básicas, vejamos:

“O pedido de liberação dos valores bloqueados na conta poupança da Agravante se fundamenta na condição de que o referido valor se destina à manutenção de valores necessários ao sustento da Agravante e de sua família, tratando-se de verbas de caráter alimentar.”
(Id. 204679165).

Dessa forma, a constatação de movimentações cotidianas na conta poupança acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024